Tribunal: STF
Processo: AI 172436
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CASA PROPRIA.
FINANCIAMENTO    DO    S.F.H..    PRESTAÇÕES:    REAJUSTE.    QUESTÃO
CONSTITUCIONAL: PRECLUSAO.
I. - Não interposto o recurso extraordinário do acórdão que resolveu
a  apelação,  a  matéria  constitucional  e  apanhada  pela
preclusão.  Somente  de  matéria  constitucional  nova,  vale  dizer,
surgida  no julgamento  do recurso  especial, e  que seria  cabivel o
recurso extraordinário.
II.  -  A  interpretação  de  norma  infraconstitucional --
interpretação  razoável ou até desarrazoada -- exaure-se no âmbito do
recurso especial.
III.  -  Interpretação   de   clausulas  do  contrato:  não cabimento
do recurso extraordinário. Súmula 454.
IV. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.